Tribunal: TJBA
Processo: 8062517-23.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8062517-23.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JAYME NELITO COY FILHO Advogado(s): JAYME NELITO COY FILHO, KATHYA SOUZA FALCAO DA SILVA, ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS APELADO: ANTONIO JOSE DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Cabem embargos de declaração apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, na forma do caput do art. 1.022 do CPC. 2. Os aclaratórios são recurso de fundamentação vinculada, cujo mérito deve estar delimitado pelo decisum. Alegada a omissão, incumbe ao embargante demonstrar que o juízo não se manifestou sobre argumento capaz de infirmar a conclusão obtida. 3. O Embargante afirmou que o acórdão embargado foi omisso quanto ao fato de que o juízo a quo deixou de apreciar o seu pedido de produção de prova testemunhal, dando causa, assim, ao cerceamento de defesa. Ocorre que o acórdão embargado consignou expressamente que o magistrado primevo apreciou o pedido de dilação de prazo para produção de prova testemunhal formulado pelo Embargante, decidindo por indeferi-lo e julgar a ação indenizatória com base nas provas documentais já produzidas, o que não configura cerceamento de defesa. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8062517-23.2019.8.05.0001, tendo, como Embargante, JAYME NELITO COY FILHO e, como Embargado, ANTONIO JOSE DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA